Tribunal: STF
Processo: HC 58280
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". "SUSSIS".
- PEDIDO DE "SURSIS" QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A PERSONALIDADE DO
PACIENTE, RECONHECIDA NA SENTENÇA COMO DE INDOLE CRIMINOSA,
FRAUDULENTA E DELINQUENTE, E NO ACÓRDÃO COMO DE MAUS ANTECEDENTES,
PARA FIXAREM A PENA DE RECLUSÃO UM ANO ACIMA DA MINIMA. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.